Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715366-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE: P. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LAISE RIBEIRO LOPES DE MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. ISENÇÃO DE IPVA. LEI DISTRITAL N. 6.466/2019. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA GENITORA. REQUISITOS. DESATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por menor impúbere, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículo registrado em nome da mãe, sob o fundamento de que a norma aplicável exige que o beneficiário da isenção seja o proprietário do automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 pode ser estendida a veículo registrado em nome de terceiro, no caso, a genitora do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 150, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a concessão de isenção tributária depende de previsão em lei específica, sendo vedada a ampliação interpretativa de normas que estabeleçam benefícios fiscais. 4. A Lei Distrital no 6.466/2019, em seu art. 2o, inciso V, condiciona a isenção do IPVA à propriedade do veículo pelo portador de deficiência ou, no caso de interdito, pelo seu curador, não contemplando expressamente a possibilidade de concessão a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam representantes legais ou responsáveis pelo beneficiário. Precedentes do e. TJDFT. 5. Por força do art. 111 do CTN, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, a norma deverá ser interpretada literalmente, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de outras técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico pátrio, sejam elas extensivas, integrativas ou analógicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 111, inciso II, do CTN, a isenção de IPVA prevista no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital no 6.466/2019 deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível estender o benefício fiscal a veículos de propriedade de terceiros, ainda que sejam pais ou responsáveis legais de menores portadores de deficiência reconhecida pela norma de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1892197 e 1932448. A recorrente alega violação ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, asseverando cabível a pleiteada isenção de IPVA. Afirma que a interpretação literal da lei não deve prevalecer sobre a finalidade da isenção, voltada a promover a acessibilidade e a inclusão social. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCELO LAMEIRA DA SILVA ROCHA, OAB/DF 57.712, RAFAEL ARAUJO VIEIRA, OAB/DF 60.264, e ALDAIR QUIRINO SANTOS, OAB/DF 40.181 (ID71523096, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 111, inciso II, do CTN, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, reforçando a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012